Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708718-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, DIVINA MARIA DE JESUS DE ALMEIDA, DIVINA MARTINS SANTOS, DIVINA TOMAZ DE AQUINO NERIS, DIVINEIDA DOS SANTOS GOMES, DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA, DIVINO BATISTA DA SILVA, DIVINO BIANO, DIVINO CAETANO, DIVINA MARIA DE JESUS, DIVINA MARIA LIMA SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração, opostos por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, contra a decisão (ID 67857063) de indeferimento da gratuidade de justiça ao embargante na apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, no qual contende com o DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais, o embargante alega existir omissão e contradição no decisum, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes. Aponta haver contradição em relação à ausência de elementos para o indeferimento da gratuidade de justiça, pois, na realidade, o recorrente não possui qualquer possibilidade financeira para arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência. Alega que a combinação o de um déficit acumulado expressivo, elevada carga de endividamento (sobretudo com impostos e processos judiciais), custos operacionais elevados e insuficiência de recursos disponíveis colocam Sindicato em uma posição financeira precária, de modo que se torna impossível o comprometimento com custos judiciais adicionais (ID 68174860). Contrarrazões apresentadas (ID 69117179). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça porquanto não comprovado os elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, o que resultou na intimação do apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. O apelante se insurge alegando existir omissão e contradição na decisão, aduzindo preencher os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça. Nada obstante, ao indeferir o requerimento, a decisão embargada registrou que os documentos já apresentados pela parte indicaram a ausência dos elementos necessários para a concessão da benesse, sendo suficientes para indeferir a gratuidade. Outrossim, tratando-se de pessoa jurídica, consignou-se que cabe ao interessado comprovar, efetivamente, não ter condições financeiras para suportar as despesas do processo, mesmo em se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos. Nesse sentido, a decisão destacou que “(...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca da incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais (...).” (07097387620228070018, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 04/07/2024). O Sindicato, embora tenha apresentado documentos contábeis demonstrando sua situação deficitária, não comprovou a impossibilidade concreta de arcar com as custas do processo específico. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Por todo exposto, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. REJEITO os embargos de declaração. Intime-se o apelante para recolher o preparo do recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator